Tribunal: TJMT
Processo: 1033578-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033578-17.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), JUAREZ SALES - CPF: 878.047.191-91 (REQUERENTE), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PEDRO ANANIAS DE SOUZA - CPF: 683.385.898-53 (VÍTIMA), EDSON DIAS - CPF: 944.961.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA - CPF: 839.098.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1033578-17.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JUAREZ SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I, do CPP, visando desconstituir condenação por latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), com fundamento na alegada ausência de elementos probatórios bastantes para a condenação.

II. Questão em discussão

A questão em debate consiste em verificar se a decisão condenatória diverge das provas produzidas nos autos, justificando a revisão criminal.

III. Razões de decidir

A revisão criminal não é instrumento de reexame das provas já analisadas em sede de cognição ampla na ação penal originária e em apelação

Restou comprovado nos autos a materialidade e a autoria delitiva por meio de provas testemunhais e documentais robustas, inexistindo qualquer elemento que demonstre contrariedade à evidência dos autos.

O desaparecimento do corpo da vítima não inviabiliza a condenação, quando suprida a ausência de exame de corpo de delito por prova testemunhal, conforme prevê o art. 167 do CPP.

Não cabe utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação ou como via para rediscutir matéria já decidida em instâncias anteriores, conforme consolidado na jurisprudência do STF e do STJ.

Não há interesse de agir no pedido de justiça gratuita porque se trata de ação livre de custas.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à reavaliação de questões já amplamente analisadas em ação penal e recurso de apelação, exigindo-se demonstração inequívoca de contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I; 167; 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.888/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 8/03/2010; STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/05/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1033578-17.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JUAREZ SALES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por

Juarez Sales
, amparada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir condenação proveniente da ação penal n.
0001017-41.2011.8.11.0087
, à pena de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, por infração ao
art. 157, § 3º, 2ª parte, e ao art. 211, todos do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver).

Em suas razões, assevera que “
a decisão está em flagrante desconformidade com as provas dos autos, não havendo elementos probatórios robustos que justifiquem a condenação do requerente
” e que “
sua postura durante o processo – colaborativa e distinta da conduta de outros acusados, que se mantiveram escondidos – reforça a tese de sua inocência”
.

Verbera que “
condenar alguém com base em elementos tão vagos, frágeis e contraditórios [...] é uma afronta à Justiça e uma violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Tal atitude compromete a integridade do sistema jurídico, que deve primar pela busca da verdade real e não pode se curvar a suposições ou indícios inconsistentes
”.

Afirma que
“
a ausência de confirmação da morte da vítima, em flagrante violação ao artigo 158 do CPP, que exige o exame de corpo de delito para comprovar infrações que deixam vestígios, evidencia a precariedade da sentença condenatória. Não se encontrou o corpo da vítima, tampouco se realizaram perícias nos locais associados ao crime ou nos bens das partes envolvidas, impossibilitando a comprovação da materialidade do latrocínio
”
.

Argumenta que o relato dos policiais não justifica a condenação, porque
“não presenciaram o suposto crime de latrocínio e a bem da verdade, mal se recordaram dos fatos, prestando depoimentos absolutamente genéricos que nada contribuíram para a comprovação da autoria delitiva do peticionário Juarez Sales”
.

Assim, almeja “
a concessão do benefício da justiça gratuita”
e

a procedência da revisional “
para que o peticionante seja absolvido dos crimes que lhe foram imputados
”
(Id. 254513183 - pág. 1-9).

Admissibilidade analisada no Id. 254852176 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não conhecimento da revisional, com a sua extinção sem análise de mérito”
(Id. 256022656 - pág. 1-13).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1033578-17.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, o requerente foi processado e, posteriormente, condenado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período compreendido entre os meses de novembro do ano de 2010 a março do ano de 2011, em Guarantã do Norte/MT, JUAREZ SALES, NIVALDO ALVES PEREIRA, EDSON DIAS, vulgo "Curimba", RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA, e terceiras pessoas não identificadas até o presente momento, associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes.

Consta também dos inclusos autos do inquérito policial que no período compreendido entre 07 (sete) a 13 (treze) de março de 2011, na estrada da Comunidade São Francisco, Linha 27, Fazenda São Pedro, em Guarantã do Norte/MT, os indiciados JUAREZ SALES, NIVALDO ALVES PEREIRA, DIAS, vulgo "Curimba", RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA, e pessoas não identificadas até o presente momento, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o comum, subtraíram mediante violência coisa alheia móvel consiste em 96 (noventa e seis) cabeças de gado pertencentes à vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo "Paulista".

Consta ainda dos inclusos autos que da violência empregada por JUAREZ SALES, NIVALDO ALVES PEREIRA, EDSON DIAS, vulgo "Curimba", e RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA, para a subtração de coisas alheias móveis, resultou a morte da vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo "Paulista".

Consta, finalmente, dos inclusos autos de inquérito policial que no período compreendido entre 07 (sete) a 13 (treze) de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, os indiciados ocultaram ou destruíram cadáver da vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo "Paulista".

Dessume-se dos autos que os indiciados desde o mês de novembro do ano de 2010 associaram-se com o fim específico de praticar crimes, condutas estas que se caracterizaram em diversos golpes efetuados no município de Colíder/MT e outros na região norte do Estado, porquanto obtiveram vantagem ilícita em detrimento de várias vítimas consistente na realização de negócios de compra e venda de gado na região e roubo de reses, sendo certo, inclusive, que o indiciado RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA é apontado como líder da quadrilha de roubo de semoventes.

Exsurge do caderno investigativo que no dia 07 (sete) de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, a vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo "Paulista", declarou para alguns vizinhos que iria efetuar a venda de sua propriedade (Fazenda São Francisco), bem como o rebanho bovino que possuía, afirmando ainda que iria realizar uma viagem, mas que no dia seguinte retornaria.

Pois bem, os indiciados ao tomarem conhecimento de que a vítima estaria disposta a vender a sua fazenda juntamente com o rebanho que possuía, resolveram atuar nesta urbe e Comarca, sendo certo que utilizaram-se de ardil para atrair a vítima em determinado lugar, porquanto se apresentaram como interessados no negócio da compra e venda, e, ato contínuo, ceifaram a sua vida, com o propósito exclusivo de subtrair as suas reses, ficando apontado que posteriormente desapareceram com o seu cadáver que até então não foi localizado.

Após tais fatos, no dia 12 (doze) de março de 2011 os indiciados dirigiram-se até a Fazenda São Francisco, localizada na Linha 27, em Guarantã do Norte/MT, e se apresentaram como novos proprietários da referida fazenda, afirmando aos vizinhos que haviam adquirido tal propriedade e o rebanho bovino da vítima, e, ato contínuo, com o auxílio de alguns freteiros, recolheram da propriedade rural 77 (setenta e sete) reses, levando-os posteriormente para o município de Colíder/MT, restando comprovado que no dia 13 (treze) de março do corrente ano os indiciados retornaram para a mencionada fazenda e subtraíram mais 19 (dezenove) cabeças de gado, as quais também foram conduzidas para o município de Colíder/MT.

Apurou-se também que alguns dias depois, mais precisamente no dia 16 (dezesseis) de março de 2011 os indiciados JUAREZ SALES e RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA retornaram ao município de Guarantã Norte/MT com a finalidade de efetuar a subtração de mais algumas cabeças de gado que ficaram na fazenda da vítima, sendo certo que quando aqui chegaram procuraram arregimentar pessoas para "tocar" o restante do gado até a BR 163 e, posteriormente, encaminhá-los até o município de Colíder/MT.

Mediante tal situação, a Policia Civil foi acionada acerca dos fatos e imediatamente encetou diligências no intuito de abordar os supracitados indiciados, logrando êxito em tal intento, sendo certo que em um primeiro momento estes declararam que haviam comprado as terras da vítima e arrendado o gado, todavia, posteriormente, modificaram tal versão, aduzindo ambos que apenas foram testemunhas em um contrato de compra e venda da aventada fazenda São Pedro, firmado pela vítima e pelo co-indiciado NIVALDO ALVES PEREIRA.

Elucidou-se posteriormente através de consulta ao Instituto de Defesa e Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) que a vítima não movimenta sua ficha cadastral desde 22 de novembro de 2010, ou seja, desde a referida data não realiza transações com o gado de sua propriedade e tampouco emite GTA (Guia de Trânsito Animal), documento este necessário ao transporte de reses.

Comprovou-se, outrossim, que no dia 11 (onze) de março de 2011, em Matupá/MT, quatro dias depois do desaparecimento da vítima, uma determinada pessoa até o presente momento não identificada com precisão, mas ligada à quadrilha dos indiciados, compareceu no Cartório de Tabelionato e se identificou como sendo a vítima Pedro Ananias de Souza, e, ato contínuo, abriu firma em nome desta, falsificando a sua assinatura, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 58/67, com o firme propósito de trazer legalidade à ardilosa armação arquitetada pelos indiciados. [...]
(AP - 1017-41.2011.811.0087 – Id. 180569821 - Pág. 2-8).

Conquanto insista que a condenação é ilegal, porque “
está em flagrante desconformidade com as provas dos autos, não havendo elementos probatórios robustos que [a] justifiquem"
,
percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

No ponto, a sentença consignou:

Pelo que consta dos autos, a materialidade encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência [fls. 16/17], portaria [fls. 13-15], cartão de reconhecimento de firma [documentos de fls. 67/68], laudo pericial de fls. 69-78, relatórios investigativos realizados pelos policiais, acostados aos autos, bem como depoimentos das testemunhas colhidos pela autoridade policial no decorrer das investigações, confirmados em Juízo.

Desde já afasto a tese da defesa de imprescindibilidade do corpo de delito na vítima a qual encontra-se desaparecida desde a data do fato imputado na denúncia
.

A uma, porque o conjunto probatório dos autos apontam que o réu e demais comparsas perpetraram em seguida do latrocínio a ocultação do cadáver da vítima.

A duas, porque as provas testemunhais apontam que a vítima desaparecera após transação de venda de sua propriedade para os comparsas do réu, o qual supostamente teria intermediado a venda.

Friso que, uma quantidade expressiva de testemunhas presenciou e confirmou o desaparecimento da vítima após esta ter anunciado que venderia a propriedade de porteira fechada.

A três, porque, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal tem o condão de suprir a falta do exame de corpo de delito, quando no caso concreto houverem desaparecidos os vestígios.

Sobre a legalidade e constitucionalidade do referido dispositivo, bem como da prescindibilidade do encontro do corpo da vítima em casos de homicídio ou latrocínio, seguintes julgados:

[...]

De igual forma, verifica-se que
a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa que o acusado JUAREZ SALEZ, em conjunto com os demais comparsas, perpetrara condutas descritas no art. 157, §3º, e art. 211, ambos do Código Penal
.

No presente caso, várias testemunhas, Natanael Duarte Teixeira (vizinho da vítima), relatou que Pedro Ananias, vulgo "Paulista" (vítima), anunciou aos seus vizinhos que venderia sua propriedade "de porteira fechada", vindo a informar que havia pessoas interessadas na compra e que iria até a cidade para realizar os trâmites necessários para que tal venda fosse concretizada. Que retornaria no dia seguinte para dormir em sua casa (casa de Natanael). Contudo nãos retornou à sua propriedade, desaparecendo sem deixar notícias aos vizinhos ou familiares.

A versão foi confirmada, em juízo, também pelo seu filho Ranieri do Nascimento de Souza (fls. 1014).

As testemunhas César Guaranha e Delmar Gomes de Oliveira, vizinhos da vítima, os quais realizaram a separação do gado e embarque para transporte foram uníssonas em confirmar a presença de Juarez e seus comparsas na propriedade da vítima após seu desaparecimento. Juarez estava na companhia de Régis Herivelton Barboza da Silva (outro acusado) e Nivaldo Alves ocasião em que afirmaram ter comprado a propriedade da vítima e que os contrataram para a realização do transporte do gado.

Ademais, em sede policial Juarez e os demais comparsas confirmaram a realização da comercialização da fazenda, sendo que Juarez e Régis alegaram serem os corretores que intermediaram a compra da área por Nivando (outro réu).

Tal fato é incontroverso, visto que além da confissão em sede policial,
os três foram vistos pelas testemunhas na fazenda da vítima retirando 96 cabeças de gado do local.

Frise-se que a participação efetiva de Juarez nos delitos imputados na exordial se mostra inconteste, posto que a testemunha Almir de Oliveira confirmou que Nivaldo contratou sua empresa para retirar o gado.
Segundo o Sr. Almir, houve a apresentação da guia GTA aos seus funcionários, uma vez que eles são instruídos a somente realizar o transporte quando da apresentação deste documento (fls. 937).

No mesmo sentido, a testemunha Waldemar Augusto da Silva, funcionário de Almir, informou que a contratação do serviço havia sido feito por Nivaldo, realizando o carregamento das reses no município de Guarantã do Norte-MT e os levando para Colíder-MT, que Juarez figurou como entregador do gado no local de embarque
(fl. 1039).

O documento de fl. 59, referente ao recibo emitido pela empresa de Almir de Oliveira, corrobora com a afirmação de que o acusado Juarez participou dos crimes, tendo ele subscrito como entregador das reses que estavam sendo carregadas
.

Ademias, após o primeiro carregamento de gado, dias depois, Juarez e Régis Herivelton retornaram à propriedade para retirar o restante do gado, procedendo, novamente, a contratação de diaristas para desempenho do trabalho.

Comunicada pelos vizinhos, a autoridade policial foi ao local e procederam a abordagem de Juarez e Régis. Ao serem questionados, neste primeiro momento, os acusados afirmaram que haviam "intermediado" a negociação da venda que estava sendo concretizada entre a vítima Pedro Ananias, vulgo "Paulista" e o acusado Nivaldo (fls. 20/21 e 23/24), alegaram que a concretização do negócio dera-se no Município de Peixoto de Azevedo.

Contudo em interrogatório formal dentro da delegacia apresentou versão diversa da que prestara perante a autoridade policial quando de sua abordagem na fazenda da vítima:

“Que não está lembrado o que falou no momento em que foi abordado pela polícia, porém esclarece nesse momento que foi até a propriedade no dia da abordagem para colocar sal para o gado. Que a fazenda foi adquirida por um indivíduo de nome Nivaldo, morador de Colíder- MT. Que foi pago pela fazenda R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Que não sabe como Nivaldo fez o pagamento. Que o negócio foi celebrado no Cartório de Peixoto de Azevedo-MT (neste momento o procurador do declarante o alerta que o negócio teria sido feito no Cartório de Matupá-MT). Que assinou como testemunha do negócio em Matupá-MT, porém não foi até o Cartório. Que no domingo, dia 13/03/11, se dirigiu até a propriedade para realizar o carregamento do gado; Que Regis Herivelton não estava junto. Foram carregadas noventa e sete cabeças de gado. Que não sabe para onde essas cabeças de gado foram levadas [Depoimento prestado por Juarez Sales - fls. 20/21-IP].

Nesse sentido, a certeza participação do corréu Juarez no intento criminoso advém do próprio depoimento do outro acusado Regis Herivelton, que em sede policial afirmou, de forma contraditória, que o negócio foi celebrado em Colíder-MT:

QUE conhecia "Paulista" apenas de vista, pois foi testemunha da venda da Fazenda; QUE Paulista vendeu a fazenda para um Sr. identificado como Nivaldo, morador de Colíder-MT; QUE ajudou a intermediar o negócio realizado; QUE Nivaldo pagou pela fazenda mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); QUE foi no município de Colíder que o negócio foi celebrado; [...] Que presenciou a assinatura do contrato de compra da propriedade de "Paulista" por Nivaldo; QUE no domingo, ajudou a carregar 97 cabeças de gado da Fazenda de "Paulista"; QUE não sabe se havia para transporte do gado; QUE Juarez e Nivaldo o acompanharam; QUE não há mais ninguém no negócio além do declarante, Juarez e Nivaldo [...] [Depoimento prestado por Régis Herivelton Barboza da Silva - fls. 23/24-IP].

Com efeito a farsa começou a ser desmascarada pela atuação da autoridade policial que diligenciou até o município de Matupá/MT e obtive o cartão para reconhecimento de firma, "em tese" subscrito pela vítima no dia 11 de março de 2011, portanto, alguns dias após Pedro Ananias, ter afirmado que celebraria o negócio com os acusados
.

Quando comparado o cartão de reconhecimento de firma do cartório de Matupá com o cartão de reconhecimento de firma subscrito pela vítima, no cartório de Guarantã do Norte, documento existente no cartório desde o dia 08.09.2008, restou comprovado que não fora a vítima quem assinou a venda da propriedade no cartório de Matupá (laudo pericial fls 69/78).

Quando inquirido em juízo Juarez, negou a autoria dos crimes, alegando que, por ser corretor, havia acompanhado Nivaldo, então comprador, até a propriedade da vítima.(fls. 894).

Em seu depoimento, negou expressamente ter ido até a propriedade da vítima com a pessoa de Régis Herivelton e Edson Dias, vulgo "Curimba", fato este inverídico pois conforme consta dos depoimentos prestados pelos policiais, Juarez foi abordado, na companhia de Régis, dentro da propriedade da vítima, ocasião em que ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

Em que pese a negatória dos fatos imputados na denúncia, as versões apresentadas por Juarez são contraditória e não resistem ao conjunto probatório dos autos, em especial aos depoimentos prestados pelas testemunhas no sentido que atuou de forma conjunta dom os demais corréus na retirada ilícita do gado da propriedade da vítima
.

Friso, que em todos os momentos da cadeia de atos que precederam e sucederam o desaparecimento da vítima e a subtração dos seus bens, a presença do réu Juarez Sales no local se mostro incontroversa
.

Mesmo estando comprovado a farsa na aquisição do imóvel (laudo pericial confirmou a falsidade do cartão de assinatura no cartório de Matupá) o réu JUAREZ insistiu na versão de legitimidade do negócio
.

As provas dos autos, apontam para a conduta coordenada do bando integrado por Juarez Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias, e Régis Herivelton Barboza da Silva na perpetração da morte da vítima Pedro Ananias, com a nítida finalidade de apropriarem-se dos bens, quais sejam, semoventes e propriedade rural
.

Irrefutável as provas que direcionam a conclusão da materialidade e autoria do crime de latrocínio, uma vez que o réu não só se apossou dos bens da vítima, como o assassinou e ocultou o cadáver (até hoje não localizado), sendo incontroverso, nos dias subsequentes transportou 96 reses da vítima
.

Ainda, a título de refutar qualquer dúvida por parte deste julgador, aponto que as declarações das testemunhas, demonstram a efetiva participação de Juarez, visto que todas afirmaram que estava por mais de uma vez na propriedade e na presença corréu Régis, caindo por terra a sua versão de ter atuado somente na condição de "corretor" para a venda da área a Nivaldo e que não conhecia o corréu Régis.

Atento, ainda, que não apenas os vizinhos desmentem as versões apresentadas pelo réu, mas também a autoridade policial que conduziu as investigações.

Ressalte-se, que os depoimentos dos policiais, prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem os réus de forma gratuita.

Não há nada a colocar sob suspeita sua palavra. É forte a jurisprudência em validar seus testemunhos, como agentes da lei. Nesse sentido:

[...]

Assim, desacreditar a palavra dos policiais em contexto probatório desta envergadura mostra-se extremamente temerário.

Por fim, pontuo e afasto a tese defensiva da participação de menor importância, posto que o réu tinha plena consciência dos atos dos seus comparsas, e ainda assim aderiu a conduta criminosa, assumindo inclusive o risco da morte da vítima.

Assim, sob o concurso de agentes pela indicada repartição de tarefas, iterativa a jurisprudência, que há tempos se mantém inalterada: “(...) Quem se dispõe a praticar roubo com emprego de arma e em concurso de agentes assume o risco de participar de latrocínio, ainda que o portador da arma seja o coparticipe.” (RJTJERGS 199/53).

Ou como bem resume Mirabete, “No roubo à mão armada, responde pelo resultado de morte (latrocínio), situado em pleno desdobramento causal da ação criminosa, todos os que, mesmo não participando diretamente da execução do homicídio (excesso quantitativo), planejaram e executaram o tipo básico assumindo conscientemente o risco do resultado mais grave durante a ação criminosa ou durante a fuga” (in Manual do Direito Penal, pg. 222, 28ª edição, São Paulo: Atlas, 2012).

Também restou certo que o réu participou, em conjunto com os demais coautores de toda a trama criminosa, inclusive dias após o desaparecimento da vítima, ajudou a retirar o gado de sua propriedade rural. Assim, a previsibilidade do resultado morte era evidente, devendo não só os demais, mas também o réu Juarez, responderem pela previsão do art. 157, parágrafo 3º, do CP
.

Desta feita, aplicável ao caso em concreto a incidência do disposto no art. 29 do CP, sendo incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1º do referido artigo.

Desta feita, como já explanado anteriormente, as provas produzidas autorizam a certeza de que o acusado com vontade livre e consciente perpetrou os crimes aquilatados na Denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória.

Conclui-se, desta forma, que realizou conduta antijurídica, que se caracteriza tipo penal e, ante a culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena.

Caracterizado o crime de roubo seguido de morte e o delito de ocultação de cadáver, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena [...]
(AP - Id. 180569870 - pág. 11-2).

As teses vertidas na revisional também foram apreciadas pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo, ocorrido em 15-10-2024, à unanimidade desprovido, nos termos da ementa transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACUSADO PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CORPO DA VÍTIMA NÃO LOCALIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os relatórios investigativos, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que o acusado participou do delito.

Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas [...]." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 350)
(AP – Id. 238698675 - Pág. 1).

Na oportunidade, o relator, Desembargador Pedro Sakamoto, rechaçou a possiblidade de absolvição nos seguintes termos:

Primeiramente, em relação à suposta ausência de provas, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner,
que com muita propriedade analisou a questão posta em debate com técnica e profundidade adequada
, e adoto como razão de decidir:

“Como se vê,
as provas produzidas no curso da persecução penal são firmes no sentido de que o réu Juarez Sales foi um dos autores do latrocínio e da ocultação de cadáver cometidos em desfavor da vítima Pedro Ananias de Souza
.

Segundo o apurado no curso da persecução penal, na época dos fatos, a vítima Pedro Ananias anunciou aos seus vizinhos que pretendia vender sua propriedade, a Fazenda São Pedro, localizada no município de Guarantã do Norte/MT, “de porteira fechada”. Passados alguns dias, informou que havia pessoas interessadas na compra e que iria até a cidade para realizar os trâmites necessários para que tal venda fosse concretizada, mas que no dia seguinte retornaria e que dormiria na casa de seu vizinho Natanael Duarte Teixeira.

Entretanto, a vítima Pedro Ananias não mais retornou à sua propriedade, desaparecendo sem deixar notícias aos vizinhos ou familiares.
Passados alguns dias do desaparecimento da vítima, eis que o apelante Juarez, na companhia dos corréus Régis Herivelton Barboza da Silva e Nivaldo Alves Pereira, dirigiu-se à propriedade da vítima Pedro Ananias, afirmando que haviam comprado a fazenda e as reses que ali estavam, e que contrataram os senhores César Guaranha e Delmar Gomes de Oliveira, vizinhos da vítima, para realizarem a separação do gado e o embarque para transporte, conforme confirmado por ambos em juízo
(mídias – IDs 180569855 e 180569856).

Consta que a empresa do Sr. Almir de Oliveira foi contratada pelo corréu Nivaldo para realizar o carregamento dos semoventes, recebendo o pagamento do frete em dinheiro. Segundo a testemunha Almir, houve a apresentação da guia GTA aos seus funcionários, uma vez que eles são instruídos a somente realizar o transporte quando da apresentação deste documento. (mídia – ID 180569860).

A testemunha Waldemar Augusto da Silva, funcionário da empresa de Almir, por sua vez, informou em Juízo que a contratação do serviço havia sido feita por Nivaldo, realizando o carregamento dos animais no município de Guarantã do NorteMT e levando-os para Colíder-MT. Afirmou que houve a apresentação da guia GTA e o pagamento foi feito em dinheiro. (mídia – ID 180569851).

O douto Delegado de Polícia que atuou no caso, Dr. Carlos Eduardo Muniz Santos, ao ser inquirido em juízo (mídia – ID 180569854),
narrou como descortinou a autoria dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver narrados nos autos. Narrou que os vizinhos da vítima se deslocaram até a Delegacia de Polícia informando que algumas pessoas foram até a propriedade da vítima para embarcar 96 cabeças de gado, pouco tempo após a vítima ter-lhes afirmado que venderia a fazenda, e que tais vizinhos acharam estranho tal acontecimento, porquanto a vítima, vulgo Paulista, não mais retornou ao local.
Relatou que os indivíduos que estavam embarcando o gado retornaram à fazenda, razão pela qual diligenciou até lá
e realizou a abordagem do apelante e de Herivelton, os quais inicialmente afirmaram que tinham arrendado o pasto e depois, durante a oitiva, mudaram a versão, afirmando que apenas teriam sido testemunhas do contrato de compra e venda supostamente firmado entre Nivaldo e a vítima
. Contou que, em seguida, foram investigar o transporte do gado e constataram que a retirada dos animais ocorreu de forma ilícita e fraudulenta, e que o apelante participou dessa operação. Disse que os supostos compradores da fazenda da vítima não mais retornaram ao local e se evadiram da região. Mencionou que a vítima desapareceu e não se teve mais nenhuma notícia sobre o seu possível paradeiro. Mencionou que os acusados são envolvidos em crimes de estelionato e roubo de gado em municípios da região, eis que estão sendo investigados por delitos desse jaez noutras localidades.
Contou que não foi possível individualizar a conduta dos acusados, mas constatou que o apelante participou de toda a negociação da fazenda da vítima, e que, inclusive, quando da sua abordagem, foi apurado que ele e seus comparsas estavam arregimentando pessoas para o transporte do restante das cabeças de gado da vítima
. Afirmou que o apelante responde outros procedimentos investigatórios, em conluio com o corréu Nivaldo.

(...)

Dessarte, a responsabilização criminal do réu Juarez Sales era mesmo impositiva, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação dos elementos positivos de credibilidade para estabelecimento da certeza moral necessária à condenação
, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia”, em direção, harmonicamente, aos mesmos fatos. (cf. A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág. 102)

Vale realçar que os indícios também são meios de prova, podendo perfeitamente servir de sustentáculo para uma condenação, conforme escólio do jurista Guilherme de Souza Nucci: “Os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados - a grande maioria – que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real. Lucchini, mencionado por Espínola Filho, explica que a ‘eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física. O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indicante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indicante. Quando esteja bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo’ (Elementi di procedura penale, n.131, apud Código de Processo Penal brasileiro anotado, v.3, p.175).” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, Editora Revista dos Tribunais, 2011, 7ª ed., pág.510/511).

Com efeito, a prova indiciária, quando robusta a definir a autoria do delito, não pode ser desconsiderada, já que, em matéria criminal, vige o sistema do livre convencimento motivado, em que os indícios possuem igual valor ao da prova direta.

Portanto, salvo melhor juízo, as provas coligidas aos autos oferecem suporte necessário à manutenção da condenação do réu Juarez Sales, mostrando-se improcedente a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.”
(Id. 186387665).

Dessa forma, imperioso reconhecer que os elementos probatórios levantados durante a instrução processual demonstram que o acusado Juarez tinha ciência e participou da empreitada delitiva, visto que estava previamente conluiado com os corréus para a realização do ilícito, contribuindo de forma decisiva para a consumação e êxito da ação delitiva, de modo que não há falar em absolvição por falta de provas
.

Em relação a ausência de perícia e de exame de corpo de delito, ressalto que a materialidade do latrocínio não repousa exclusivamente no exame do corpo de delito, podendo ser comprovada de forma indireta, por meio de declarações testemunhais prestadas nos autos (CPP, art. 167)
.

Nesse sentido, convém citar a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, (...) inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas (...)." (Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 350).

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

[...]

Por fim, em relação à idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, é necessário ressaltar que possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, de modo que seus depoimentos se mostram relevantes como elementos de prova
.

Nesse sentido foi firmado o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença objurgada, devendo se manter inalterada, em todos os seus termos. [...]
(AP – Id. 247607671 - pág. 3-9).

A par do longo arrazoado, não se pode ignorar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas que comprovam sua responsabilidade no acontecido e se apega no que entende sustentar a pretensão absolutória.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(STF, HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Por fim, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
não deve ser conhecido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em revisão criminal, ante a
manifesta falta de interesse de agir do revisionando, porquanto se trata de ação livre de custas
” (Id. 256022656 - pág. 12).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta

a revisão criminal ajuizada por Juarez Sales, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025